Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Sucumbência, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 03.142.270/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

14
DO STJ
- PLEITO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CONTIDOS NA CÁRTULA BANCÁRIA –
OMISSÃO VERIFICADA –
PEDIDO NÃO OBJETO DE ANÁLISE NA DECISÃO AGRAVADA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000227-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

SANDRA CORREA DE MELLO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante
para
determinar que a correção monetária no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, incida a partir do ajuizamento da execução, por força da Súmula 14 do STJ.

Em suma, a embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar eventual omissão “
em relação ao pedido de incidência dos encargos da cártula bancária na composição do valor causa até a sentença extintiva dos autos executivo extrajudicial, para fins de apuração dos honorários sucumbenciais
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos “
para suprir a omissão alhures apontada e determinar que, além da aplicação da sumula 14 do STJ a partir do ingresso da ação – conforme já decidido anteriormente – ocorra também a incidência dos encargos contratuais contidos na cártula bancária, objeto da execução extrajudicial, até o trânsito em julgado da sentença extintiva dos autos executivo e após tal data, o quantum devido deverá ser corrigido tão somente pelo INPC, por analogia ao §16 do art. 85 do CP
C” (sic).

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

14
DO STJ
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos da
Súmula
no.
14
do STJ,
“arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
”.

Para tanto, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não analisou o pedido de incidência dos encargos da cártula bancária na composição do valor causa até a sentença extintiva dos autos executivo extrajudicial, para fins de apuração dos honorários sucumbenciais.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que
merece ser acolhido, pois verificada a omissão no tocante ao pedido de incidência dos encargos contratuais contidos na cártula bancária, objeto da execução extrajudicial, até o trânsito em julgado da sentença extintiva dos autos executivo e após tal data que pelo INPC.

Todavia, não há se falar em acolhimento do aludido pedido realizado em sede recursal, porquanto sequer fora objeto da decisão agravada, de modo que, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, inadmissível sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023